Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. ÔNUS. PROVA.
1. A existência de título executivo extrajudicial não impede o ajuizamento da ação de cobrança, de modo que o rito processual, de conhecimento ou de execução, configura faculdade do autor. Inteligência do artigo 785 do CPC.
2. O instrumento de confissão de dívida, por ser considerado um título de crédito, é prova suficiente para a procedência da demanda, ainda mais quando a parte ré não se desincumbe do seu ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.